Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723832-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON ALBERTO SILVA MENDES AGRAVADO: BANCO PAN S.A, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória requerida pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado realizado junto ao Banco Pan S.A, bem como que a instituição financeira se abstenha de realizar a inclusão do nome do agravante em quaisquer cadastros de inadimplentes quanto ao empréstimo sub judice, sob pena de multa. O agravante alega, em síntese, que foi vítima de uma fraude perpetrada pelos réus/agravados, por meio da qual adquiriu um crédito com o Banco Pan S.A. no valor de R$ 88.785,57 (oitenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 2.214,92 (dois mil duzentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), mediante débito em folha de pagamento. A referida quantia foi transferida à agravada Credbraz Soluções Financeiras Ltda., com a qual o agravante firmou um contrato (“Instrumento Particular de Cessão de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras Avenças”). Assegura que a transação em referência tinha como escopo a redução do valor das parcelas do contrato de empréstimo consignado que o agravante havia anteriormente contraído com outra instituição financeira (Banco Alfa). Afirma que Credbraz, na qualidade de correspondente bancário do Banco Pan S.A., realizou todos os trâmites necessários à concretização do negócio de modo a garantir o fim almejado. Sustenta que não houve a quitação do empréstimo contraído com o Banco Alfa, cujos valores anteriormente contratados continuam a ser descontados de sua folha de pagamento, além das parcelas relativas ao que seria devido ao Banco Pan S.A. Considera amplamente demonstrado que foram realizados negócios jurídicos fraudulentos entre as pessoas jurídicas e o agravante, sob a oferta de redução de parcelas de empréstimo anterior, cujos contratos com elas firmados, apesar de distintos, denotam verdadeira subordinação/vinculação de um em relação ao outro. Argumenta que do lado da Credbraz, é incontroverso o dolo essencial na sua conduta em detrimento do agravante, uma vez que se valeu de artifícios astuciosos para induzi-lo à prática de um negócio jurídico inadmitido pela legislação comercial em vigor (“redução de parcelas” via “portabilidade de débito”), o que também torna o seu objeto ilícito. Quanto ao Banco Pan S.A., avalia que é indiscutível a existência de indícios que suscitam o caráter duvidoso dos atos por ele praticados, os quais foram determinantes para a consumação da fraude. Ou, no mínimo, há de se reconhecer a existência de dolo de terceiro que aproveitou ao banco agravado que dela tinha conhecimento, afinal, liberou créditos em um empréstimo consignado no mesmo dia e sem qualquer assinatura ou documentação do consumidor. Defende que os elementos trazidos aos autos permitem deduzir ser provável o envolvimento da instituição financeira na fraude noticiada, ou, minimamente, a ocorrência de falha na prestação do serviço disponibilizado ao consumidor. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Em que pesem as alegações do agravante, não se divisa, ao menos neste momento processual, prova de que a Credbraz Soluções Financeiras Ltda. atuava como correspondente bancário do Banco Pan S.A. Também não restou demonstrada, por ora, a participação ou anuência do Banco Pan S.A. através dos seus prepostos na transação, ou que o banco tinha conhecimento da negociação envolvendo o agravante e a Credbraz Soluções Financeiras Ltda. Até porque o crédito foi efetuado na conta do agravante e este, sem qualquer prova de participação ou ciência do banco, transferiu espontaneamente o valor para a Credbraz Soluções Financeiras Ltda. Cabe mencionar que o contrato de mútuo denominado “Cédula de Crédito Bancário” que o agravante alega ter-lhe sido disponibilizado pelo agente bancário, e no qual não há a sua assinatura (ID n. 17699918, p. 10), parece estar incompleto, mormente quando comparado com os outros contratos colacionados pelo agravante para amparar seu argumento (ID n. 17699918, p. 12-13). A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial, e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume eventual participação do Banco Pan S.A no alegado vício de consentimento, e a responsabilidade das instituições envolvidas. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10